Tribunal: TJSP
Processo: 1051411-87.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de indenização por danos materiais – Demanda de condomínio em face de proprietário de imóvel contíguo - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação do autor no sentido de que a queda de galhos de árvores, no terreno vizinho ao imóvel em que localizado o condomínio, ocasionou-lhe danos de grande proporções – Ausência, porém, de dolo

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de indenização por danos materiais – Demanda de condomínio em face de proprietário de imóvel contíguo - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação do autor no sentido de que a queda de galhos de árvores, no terreno vizinho ao imóvel em que localizado o condomínio, ocasionou-lhe danos de grande proporções – Ausência, porém, de dolo ou culpa por parte do réu – Inexistência, inclusive, de comprovação quanto ao aludido problema estrutural nas árvores de propriedade do réu e/ou comprometimento de sua higidez – Ônus exclusivo do autor (art. 373, I, do CPC) - Fortes chuvas no período – Fato da natureza, imprevisível e inevitável - Excludente de responsabilidade que afasta, consequentemente, a pretensão indenizatória.

Apelo do autor desprovido.